Tribunal: TJMMG
Processo: 2000149-09.2021.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
- Resta prejudicado o recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto quando se verifica a superveniência de sentença de mérito na ação principal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000149-09.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000094-43.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/05/2022 Publicação: 12/05/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. - Resta prejudicado o recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto quando se verifica a superveniência de sentença de mérito na ação principal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Rafael da Silva Ribeiro e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente recurso, pela perda do seu objeto. RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Rafael da Silva Ribeiro, contra a decisão do Meritíssimo Juiz de Direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo-disciplinar - Processo n. 2000094-43.2021.9.13.0005, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a defesa inicialmente relatou que o agravante era Cabo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e sempre prestou honrosos serviços à corporação com o reconhecimento de seus superiores, inclusive recebendo menção elogiosa e dispensa de serviço e gozava do conceito A+50 conforme extrato de registros funcionais anexo. Contudo, foi instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 1461/2018- PAD/ABM, sendo então enquadrado no artigo 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Segundo a defesa, a suposta prática da transgressão disciplinar teria ocorrido em virtude de ter sido o agravante flagrado, no dia 30/11/2018, no supermercado Apoio Mineiro, subtraindo mercadorias do estabelecimento, cometendo, em tese, o crime de furto. Narrou que os seguranças do referido estabelecimento, por meio do sistema de câmeras de monitoramento, observaram que o ora agravante teria colocado algumas mercadorias no bolso da gondola e dentro da bota TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e que, após passar pelo caixa, os seguranças fizeram a abordagem e encontraram um desodorante e um antisséptico para os pés dentro do coturno, bem como um pote de Nutella no bolso da gondola. Diante de tais fatos, foi conduzido para a delegacia de polícia, onde foi autuado em flagrante delito por supostamente ter cometido o crime de furto. Aduziu que a fiança arbitrada foi paga e o agravante foi liberado. Informou a defesa que consta nos autos do PAD objeto dos autos que, no âmbito criminal, o juízo a quo acolheu o pedido ministerial de arquivamento do processo, com base no princípio da insignificância. Alegou que, em nenhum momento, o agravante negou os fatos; pelo contrário, após o ocorrido, procurou ajuda médica e foi diagnosticado com transtorno de controle de impulso, conhecido como cleptomania. Ressaltou que o agravante portava na ocasião a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), tanto que utilizou o dinheiro para pagar a fiança, e podia tê-lo feito para pagar pelos produtos que subtraiu, mas não o fez porque não conseguiu controlar seus impulsos. Destacou que o médico do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), com base nos relatórios médicos do psiquiatra da CLIPS do HPM e da psicóloga, entendeu que o agravante deveria passar por perícia psicopatológica junto à Junta Central de Saúde (JCS), a qual “absurdamente alegou que não iria submeter o Agravante a perícia pelo fato de o diagnóstico do transtorno de controle de impulso (cleptomania) ter sido posterior aos fatos objeto do PAD”. Nesse sentido, alegou que o entendimento adotado pela JCS não se mostrou razoável, uma vez que o agravante já estava doente quando os fatos ocorreram, e apenas o diagnóstico foi feito posteriormente. Informou que, após a inquirição das testemunhas e o interrogatório do acusado, novamente a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) solicitou à JCS a submissão do acusado à perícia psicopatológica, o que acabou sendo feito, tendo a JCS concluído que o acusado não sofria de transtorno de controle de impulso (cleptomania) e que ele possuía plena consciência e controle sobre os seus atos no momento do fato objeto do PAD. Afirmou que a conclusão da JCS conflita com diversos relatórios clínicos constantes do PAD e com o laudo médico anexo (anexo III da petição inicial), os quais demonstram, de forma fidedigna, o transtorno do agravante. Nesse contexto, alegou que, apesar de todas as provas e os argumentos que demonstram a doença do agravante, o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais resolveu demitir o acusado da Corporação, decisão esta que foi mantida pelo Governador do Estado de Minas Gerais, que negou provimento ao recurso administrativo interposto em 09/06/2021. Diante das irregularidades ora arguidas, a defesa do acusado, ora agravante, não se conformando com a punição aplicada, propôs ação nesta Justiça Militar, com o objetivo de anular o ato administrativo-disciplinar que resultou na punição de demissão da Corporação, tendo o juízo a quo indeferido o pedido liminar, sob o fundamento da necessidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de dilação probatória, bem como da ausência de demonstração do perigo de dano irreparável e da probabilidade do direito pleiteado. Entretanto, alegou a defesa que os requisitos da tutela provisória foram devidamente preenchidos, principalmente pelo fato de que restou demonstrado nos diversos documentos médicos que a suposta transgressão cometida pelo agravante tem como origem a sua doença, restando justificada a sua conduta. Reiterou os argumentos de que o agravante é uma pessoa de boa índole, bom profissional, se encontra desempregado injustamente e de que os documentos anexos à petição inicial comprovam que o ora agravante não praticou a transgressão disciplinar prevista no art. 13, III, do CEDM. Ademais, alegou que houve violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando clara a necessidade de anulação do ato administrativo que determinou a punição do agravante. Outrossim, destacou laudo exarado recentemente pelo psiquiatra e perito judicial Dr. Alexandre Augusto Vianna Costa, CRM-MG 31.352, e outro pela psicóloga que faz o acompanhamento do agravante desde maio de 2020, os quais concluíram no mesmo sentido. Dessa forma, alegou a defesa que não se pode excluir um militar que está doente e que apresentou um fato isolado em sua vida, o qual não gerou repercussão, desconsiderando, todavia, os anos de dedicação e esforço à Corporação. Alegou que a prova testemunhal produzida no PAD demonstrou que o agravante era um excelente militar e que não houve grave escândalo ou comprometimento do decoro da classe. Nesse sentido, citou os depoimentos das testemunhas de acusação, Flávio Henrique Moreira (segurança do supermercado que o abordou no dia do suposto furto), da Cabo PM Adriana Pinto dos Santos (que conduziu o agravante para a delegacia), bem como das testemunhas de defesa, Sgt Alexandre Paulo Zacarias, Sgt Renan Dênis Guimarães Costa, Cabo João Antônio de Carvalho Resende e 2º Tenente Maurício Gariglio Dias. Defendeu a ausência de condições para a aplicação do artigo 13, inciso III, do CEDM, por não ter sido comprovado que o agravante faltou publicamente com o decoro pessoal e nem deu causa a grave escândalo que comprometesse a honra pessoal e o decoro da classe. Disse que tais elementos aliados à doença do agravante deveriam ter sido considerados no julgamento da transgressão disciplinar em tela, a teor do disposto nos arts. 16, 17, 19, I, III, “f”, e 20, I e II, todos do CEDM. Em relação à configuração do “perigo de dano ou resultado útil do processo”, necessário para que estejam cumpridos os requisitos para a concessão do pedido liminar, argumentou que o agravante é arrimo de família e perdeu sua única fonte de renda ao ser demitido do CBMMG. Dessa forma, alegou que a manutenção da decisão agravada implicará a confirmação de um ato ilegal e prejudicial ao agravante, sendo necessária a concessão tutela recursal pleiteada no sentido de suspender a punição do agravante, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC. Com essas considerações requereu, verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A - o regular recebimento do presente recurso, por tratar-se de caso urgente com possibilidade de grave dano ao Agravante, concedendo-lhe a antecipação de tutela recursal, de modo que suspenda a punição administrativa do Agravante com a sua reintegração ao cargo, até decisão definitiva de mérito; B - seja dado provimento ao presente recurso no sentido de confirmar o pedido liminar requerido, a fim de que sejam concedido ao Agravante suspensão da punição administrativa do Agravante com a sua consequente reintegração ao cargo, até decisão definitiva de mérito. Este Desembargador Relator indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e determinou a intimação do Estado de Minas Gerais, para que, nos termos do inciso II do art. 1.019, c/c o art. 183 do Código de Processo Civil, apresente sua resposta (Evento 06). Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou as contrarrazões recursais sob os seguintes termos: [...] 5. Em exame detido das razões de recurso não restam dúvidas de se tratar de hipótese em que a discussão de mérito é defesa. Sabendo disso, nos limitaremos a examinar se o agravante logrou em demonstrar os elementos necessários à concessão de tutela provisória e se é ela cabível em face da Fazenda Pública. 6.Inolvidável que a Lei Federal n.º 8.437, de 1992, cuida das medidas cautelares contra a Fazenda Pública, sendo que o artigo 1º (caput e § 3º) proíbe sua concessão quando providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança e, ainda, nas hipóteses em que a medida esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 7. A antiga Medida Provisória n. 1.570, de 1997, convertida na Lei n.º 9.494, de 10 de setembro de 1997, estendeu às tutelas antecipatórias, expressamente, as restrições fixadas na Lei n.º 8.437, de 1992. Assim, a antecipação de tutela não poderá ser concedida para efeito de pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público [3] , em face do disposto no artigo 1º, § 4º, da Lei n.º 5.021, de 1966 c/c com o artigo 1º, caput, da Lei n.º 8.437, de 1992 já mencionado, sendo inadmissível que esgote, integral ou parcialmente, o objeto da ação. 8. Dessa forma, a pretensão inicial foi corretamente indeferida, pois, caso contrário, estaria em flagrante contradição com o disposto no artigo 1º, § 3º da Lei n.º 8.437, de 1992, aplicável à espécie, tendo em vista que o pedido de antecipação de tutela é o próprio objeto final da demanda, o que não se pode admitir, em face das proibições legais mencionadas. 9. Ainda que não fosse este o entendimento, mister registrar que o agravante não logrou em demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposição do artigo 300 do CPC/15: [...] 13. Ao nosso sentir, o agravante se afastou da causa de sua irresignação e negligenciou o seu dever de desincumbir-se do ônus de demarcação incontroversa dos requisitos processuais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 supramencionados, para se limitar a reiterar fatos e argumentos invocados na exordial. 14. Desta forma, não estando presentes os requisitos da tutela antecipada, a mesma não poderá ser concedida para o agravante. Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso (Evento 16). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Em consulta à movimentação do processo que originou o presente recurso, verifiquei que foi proferida sentença, nos autos do Processo n. 2000094-43.2021.9.13.0005, julgando procedentes os pedidos do autor, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 1.461/2018-PAD/ABM (Evento 33). Desta feita, a análise do presente recurso resta prejudicada pela perda do objeto. Nesse sentido, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDE QUESTÃO INTERLOCUTÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NO FEITO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. 1. A natureza exauriente da sentença proferida na ação principal põe fim às discussões travadas em agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. A questão relativa à competência foi tratada pelo Juízo de primeiro grau, circunstância que autorizou o agravante a devolvê-la ao exame do Tribunal de origem sob novo título, providência esta que, segundo as informações trazidas aos autos, de fato ocorreu. Logo, irretocável a decisão agravada que não conheceu do recurso especial diante da perda de objeto da insurgência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1889061/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 22/04/2022) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO BOJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. 1. Consoante o entendimento pacífico desta Corte, resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento, quando se verifica superveniente prolação de sentença de mérito, tendo em vista ser esta de cognição exauriente. 2. Agravo interno não provido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 (AgInt no AREsp 1986651/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO EM FACE DE DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PROVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A violação do art. 535 do CPC não merece prosperar. Senão pelo fato de o magistrado se obrigar a examinar a lide apenas nos limites da contenda e com base na argumentação jurídica que ele entender aplicável ao caso, também por não se obrigar ao exame de mérito, quanto entender que o recurso estaria prejudicado por ter sido sentenciado na origem. 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no Resp 1574170. Segunda Turma. Rel. Min. Mauro Campbell Marques - d.j. 16/02/2017). Na mesma esteira, segue o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO DO RECURSO. A superveniência da sentença de mérito faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.029505-5/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/10/2021, publicação da súmula em 21/10/2021) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ULTERIOR SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DE OBJETO. 1. A superveniência de sentença que declarou cumprido o plano de recuperação judicial e decretou o encerramento da ação de recuperação judicial faz perecer o objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que posterga a análise do pedido de destituição de administrador judicial. 2. Agravo de instrumento conhecido e declarada a perda de objeto do recurso. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0290.15.000902-2/032, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) Por essas razões, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de maio de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator